Tribunal: TJBA
Processo: 8063452-90.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8063452-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. APLICABILIDADE DO CDC. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO PROCEDENTE PARA DECLARAR O JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR PARA DE PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. I. CASO EM EXAME 1. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por aposentado do INSS contra entidade associativa, alegando descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, a título de contribuição associativa, sem vínculo contratual ou autorização válida. 2. O Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo declinou da competência, ao passo que o Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial suscitou o presente Conflito Negativo de Competência, sustentando a existência de relação de consumo por equiparação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia envolve relação de consumo por equiparação com consequente reconhecimento da competência do Juízo especializado em Relações de Consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Código de Defesa do Consumidor, nos artigos 17 e 29, amplia a proteção consumerista às vítimas de práticas abusivas, mesmo quando ausente relação contratual direta, reconhecendo a figura do consumidor por equiparação. 5. A prática de descontos não autorizados em benefício previdenciário, por entidade que oferece vantagens mediante remuneração, configura atividade típica de fornecimento de serviço, sujeita às normas do CDC. 6. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece a incidência do CDC em casos de descontos indevidos por entidades associativas, por se tratar de prestação de serviço em massa e prática comercial abusiva. 7. A vulnerabilidade do autor, pessoa idosa e hipossuficiente, aliada à ausência de contrato válido e à natureza reiterada e unilateral dos descontos, impõe o reconhecimento da relação de consumo por equiparação. 8. Em razão do enquadramento da controvérsia como relação de consumo, a competência para julgar a demanda é do Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Conflito de competência julgado procedente para DECLARAR o Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador como competente para processar e julgar a Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais de nº 8052409-56.2024.8.05.0001 proposta por Cosme de Jesus Ferreira em face do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da União Geral dos Trabalhadores – SINDIAPI. Tese de julgamento: A incidência de descontos não autorizados em benefício previdenciário por entidade associativa caracteriza relação de consumo por equiparação, nos termos dos artigos 17 e 29 do CDC. A vulnerabilidade da parte autora e a prática abusiva reiterada justificam a aplicação das normas consumeristas. Compete ao Juízo especializado em Relações de Consumo julgar ações que envolvam essas práticas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 3º, § 2º, 6º, III, 17 e 29. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8155366-72.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 14.08.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8002042-88.2022.8.05.0230, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 12.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível n. 8063452-90.2024.8.05.0000, suscitante o JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e suscitado o JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE o presente Conflito de Competência, para DECLARAR COMPETENTE o Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos termos do voto da Relatora.